Tribunal: TJMT
Processo: 1009119-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009119-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEN SILVIA PEREIRA - CPF: 544.437.256-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLETO IGNÁCIO DE MACEDO - CPF: 047.383.306-91 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO LIRA PONTES - CPF: 320.610.996-53 (ADVOGADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (AGRAVADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (AGRAVADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (AGRAVADO), NAYARA COSTA FARIA MACEDO - CPF: 062.320.256-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PARTILHA.
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS
. RECURSO DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros para figurarem individualmente no polo passivo da demanda executiva

e condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em
discussão consiste
m
em verificar se
: (i) os herdeiros podem figurar como legitimados passivos na ação de execução proposta antes da realização da partilha; e (
ii
) é cabível a condenação do exequente em honorários de sucumbência, diante da exclusão dos herdeiros por ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gestão patrimonial e a obrigação pelo adimplemento dos débitos recaem sobre o espólio, não sendo os herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da execução antes da efetivação da partilha.

4. A administração provisória ou a posse de bens pelos herdeiros não constitui, por si só, fundamento para legitimá-los como sujeitos passivos da execução.

5. A cláusula contratual de vinculação da obrigação aos herdeiros deve ser interpretada conforme as normas cogentes do ordenamento, que atribuem ao espólio
a
responsabilidade patrimonial até a partilha.

6
.
O princípio da causalidade justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da indevida inclusão dos herdeiros no polo passivo, sendo a verba fixada dentro dos parâmetros legais e proporcionais ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Inexistindo partilha, os herdeiros não possuem legitimidade para figurar individualmente no polo passivo de execução movida contra o espólio.
2
. A condenação em honorários advocatícios por exclusão de parte ilegítima é cabível quando a parte exequente dá causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade
, e

não possui vinculação com eventual fração hereditária dos sucessores
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 1.792 e 1.997; CPC,
arts
. 85, § 2º, 613 e 796.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.740/RS e
AgInt
no
AREsp
n. 1.580.936/ES.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
agra
vo de instrumento com pedido de
atribuição de
efeito suspensivo ou
antecipação d
a
tutela
recursal
interposto
pelo
ESPÓLIO DE CLETO IGNÁ
CIO
DE MACEDO
, representado por sua inventariante
NAYARA COSTA FARIA MACEDO
,

contra decisão proferida pel
a
Ju
íza de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
,
que nos autos da
Ação
d
e Execução
d
e

Título
Extrajudicial
n. 1003456-43.2023.8.11.0004, movida em face do
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA
,

CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA
,
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
e
ANDREA DE OLIVEIRA COSTA
,
acolheu exceção de
pré
-executividade manejada pelos dois últimos requeridos, decretando a extinção da execução em relação a estes herdeiros (id. 276675893).

Alega o agravante
que no instrumento de compra e venda de imóvel rural pactuado entre os falecidos
CLETO IGNÁ
CIO
DE MACEDO
e
JOÃO INÁCIO DA COSTA

há previsão que
vincula
tanto os contratantes quanto seus
herdeiros
, e que, embora tenha sido aberto
inventário
do executado, este foi extinto com o cancelamento da distribuição, inexistindo, portanto,
procedimento sucessório
em curso e, consequentemente,
um único
administrador provisório ou inventariante formalmente constituído.

Registra
que tanto a viúva
CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA
quanto os herdeiros
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
e
ANDREA DE OLIVEIRA COSTA

atuavam
como
a
dministradores

provisórios do
acervo hereditário
e estavam na posse direta de bens de

propriedade do
falecido
,
tanto que estes dois últimos declaram residir em imóveis que integram o patrimônio deixado pelo
de cujus
, argumentando que restou demonstrada a legitimidade passiva dos agravados excluídos da demanda.

Sustenta
que a e
scritura
pública d
eclaratória de
n
omeação de
i
nventariante
, segundo a qual o
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA
seria representado por
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
,

possui
data posterior à da

exceção de
pré
-executividade
.

Defende
que a decisão de exclusão dos herdeiros está equivocada, uma vez que até a efetiva citação e manifestação válida no processo ainda não havia nomeação de inventariante, e que tais herdeiros estavam na administração provisória e conjunta dos bens deixados pelo falecido, invocando a aplicação do princípio da
saisine
.

Afirma
que, mesmo se considerada válida a nomeação posterior de inventariante, a decisão recorrida deve ser reformada quanto à condenação em honorários de sucumbência, haja vista a aplicação do princípio da causalidade, por entender que os excluídos deram causa efetiva à sua inclusão no polo passivo da ação originária.

Aduz
que o ônus de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
se
revela desproporcional ao efetivo proveito econômico experimentado pelos excluídos.

Aponta
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, ante o prejuízo iminente caso se
ja
efetiv
ada
a exclusão dos herdeiros, salientando que o perigo de dano se revela potencial na formação de coisa julgada em relação às partes excluídas, comprometendo a instrução do feito e seu direito à reparação.

Com essas consideraç
ões
,

pleiteou
a
atribuição
de e
feito
s
uspensivo ao
r
ecurso ou
a a
ntecipação

da
tutela pretendida, para manter os agravados
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
e
ANDREA DE OLIVEIRA COSTA
como parte na demanda executória. No mérito,
vindica
a reforma da decisão
objurgada
para reconhecer que estes são corresponsáveis pela obrigação contratada, mantendo-os no polo passivo da ação. Subsidiariamente,
requer
a exclusão d
a condenação
sucumbencial com sua
inver
são, ou a redução deste encargo, considerando que
o efetivo proveito

dos
excluídos
importaria em apenas 25%
(vinte e cinco por cento)
cada do

valor atribuído à causa.

O pedido de
efeito suspensivo ou de

antecipação da tutela recursal

foi
indeferid
o
(id.
277210353
).

O
s
agravad
o
s

ANDREA DE OLIVEIRA COSTA

e
DANIEL
DE OLIVEIRA COSTA
apresentaram contraminuta, pugnando
pela rejeição
do recurso e
imposição de ônus sucumbencial à parte adversa, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

(id.
280611860
)
.

O
E
SPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA
, em resposta autônoma,
postul
ou
o des
provimento
d
o agravo de instrumento
(id. 282958397).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o
ESPÓLIO DE CLETO IGNÁCIO DE MACEDO
,
representado
por sua inventariante
NAYARA COSTA FARIA MACEDO
, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor d
e
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA
,

CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA
,
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
e
ANDREA DE
OLIVEIRA COSTA
, objetivando o recebimento do valor de R$ 722.962,23 (setecentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), referente às obrigações pactuadas em contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado entre os falecidos (id. 114709534, na origem).

Os
demandados
ANDREA DE
OLIVEIRA COSTA

e
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA

propuseram exceção de
pré
-executividade, na qual
requereram

a extinção da ação em seu desfavor, por ilegitimidade para responder pela dívida executada, mantendo no polo passivo tão somente o
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA
, representado pelo administrador provisório

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
e

CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA

(id.
169114585
, na origem)
.

Ao apreciar a
demanda
, o Juízo
a quo
acolheu a exceção de
pré
-executividade, decretando a extinção da execução no tocante aos herdeiros
ANDREA DE OLIVEIRA COSTA
e
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
, nos seguintes termos:

“(...) A exceção de
pré
-executividade é admissível desde que preenchidos, simultaneamente, dois requisitos: um de ordem material e outro de ordem formal.
O requisito material exige que a matéria alegada seja passível de conhecimento de ofício pelo juiz. Já o requisito formal
determina que a decisão possa ser proferida sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de um instrumento de defesa específico no âmbito do processo de execução, cujo alcance está limitado a questões que o julgador pode apreciar de ofício, como os pressupostos processuais, as condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo, relacionados à sua certeza, liquidez e exigibilidade. Para tanto, tais vícios devem ser manifestos e evidentes, não exigindo qualquer produção probatória para seu reconhecimento.

Sobre a tese ilegitimidade passiva, é assente a jurisprudência do STJ e deste Tribunal no sentido de que pode ser invocada por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.
(...)

Pois bem. Como é cediço, o espólio é o conjunto de direitos e deveres pertencentes à pessoa falecida, ao de cujus. É simples massa patrimonial que permanece coesa até a atribuição dos quinhões hereditários aos herdeiros. É o inventariante quem representa processualmente o espólio. Surge, pois, com a abertura do inventário e a nomeação e compromisso do inventariante. Até que o inventariante preste compromisso, o espólio fica na administração como um “administrador provisório” (art. 613, do CPC).

É o espólio, portanto, que responde pelos débitos do autor da herança. Só depois da partilha os herdeiros, “cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”, podem ser acionados diretamente para a satisfação de obrigações inadimplidas pelo autor da herança, a teor do que estabelecem os artigos 1.792 e 1.997, caput, do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil.
(...)

Nesse contexto, até que se efetue, no inventário, a partilha dos bens, o espólio responde pelas dívidas do autor da herança. Realizada a partilha e terminada a existência do espólio, os herdeiros passam a responder individualmente pelos débitos deixados pelo de cujus, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

No caso em tela, não restou comprovada a partilha dos bens deixados pelo espólio, razão pela qual os herdeiros DANIEL DE OLIVEIRA COSTA e ANDREA DE OLIVEIRA COSTA são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação de execução.
(...)

Deste modo, sem maiores questionamentos
ACOLHO
a exceção de
pré
-executividade apresentada no Id. 169114585, e
DECRETO
a extinção da presente execução (CPC, art. 485, VI e art. 925) em relação aos herdeiros DANIEL DE OLIVEIRA COSTA e ANDREA DE OLIVEIRA COSTA.

Sucumbente,
CONDENO
a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do
causídico
das partes ilegítimas, para tanto
FIXO
a referida verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC/2015. (
...)”
.
(id. 185452144, na origem).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende
a reforma

do
decisum
, a fim de reconhecer que
os agravados
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
e
ANDREA DE OLIVEIRA COSTA

são corresponsáveis pela obrigação contratada, mantendo-os no polo passivo da
demanda
.
De forma subsidiária, intenta
a exclusão d
a condenação
sucumbencial com sua
inver
são, ou a redução deste encargo, considerando que
o efetivo proveito

dos
excluídos
importaria em apenas 25%
(vinte e cinco por cento)
cada do

valor atribuído à causa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia
recursal
se consubstancia na legitimidade passiva dos herdeiros para figurarem no polo passivo d
a
execução
que tem como fundamento o
brigação contraída pelo
de
cujus
, bem como da condenação em honorários
sucumbenciais
imposta ao exequente.

Sobre o assunto
,
pertinente citar que
o espólio
é responsável
pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança
, e s
omente após a partilha é que os herdeiros passam a
arcar com as
obrigações do
de
cujus
, cada qual na
p
roporção dos quinhões recebidos,
a teor do disposto nos
art
s
.
1.792 e 1.997 do Código Civil,

in verbis
:

“
Art
. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.
”

“
Art
. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1
º
Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2
º
No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias,
sob pena
de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.
”

Na mesma senda, o
art
.
796 do Código de Processo Civil preconiza:

“
Art
. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.
”

Da exegese dos dispositivos legais supramencionados, extrai-se que, antes da partilha, a legitimidade passiva para ações executivas concernentes a obrigações do falecido recai exclusivamente sobre o espólio,
representado
pelo inventariante ou, na sua ausência, pelo administrador provisório.

A propósito, “
os herdeiros, individualmente considerados, são partes ilegítimas para responder pela obrigação objeto da ação, pois, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido, sendo incabível a responsabilização direta mediante constrição realizada em seu patrimônio pessoal
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024)
.

Com efeito, o
princípio da
saisine
, invocado pelo agravante, não tem o condão de alterar tal sistemática, pois, conquanto transfira aos sucessores a propriedade e posse dos bens hereditários desde a abertura da sucessão, não elide a regra segundo a qual o conjunto patrimonial permanece indiviso até a ultimação da partilha, respondendo o espólio pela
s dívidas do autor da herança.

In
casu
, não restou demonstrada a efetivação da partilha dos bens deixados pelo falecido
JOÃO INÁCIO DA COSTA
. Ao revés,
o procedimento sucessório anteriormente instaurado foi encerrado mediante
o cancelamento da distribuição
.

Destarte, considerando que somente com a efetivação da partilha os sucessores passam a deter legitimidade para responder pelos débitos remanescentes, cada qual nos limites do quinhão que lhe
s
foi destinado,
inviável acolher a
pretensão
recursal
de
manter
os herdeiros no polo passivo da execução.

Ressalte-se que o
fato de os agravados eventualmente exercerem administração fática sobre bens do acervo hereditário ou residirem em imóveis pertencentes ao patrimônio deixado
pelo
de
cujus
não lhes
confere, por si só, legitimidade para integrar o polo passivo da execução.

De igual modo, a previsão contratual que estabelece vinculação aos herdeiros não possui o condão de afastar a sistemática legal que rege a responsabilidade por dívidas do falecido, considerando que tal estipulação deve ser interpretada em consonância com as normas cogentes que disciplinam a matéria.

Ademais, a
alegação do recorrente no sentido de que a nomeação do inventariante ocorreu após a apresentação da exceção de pré-
executividade
não modifica o quadro jurídico, porquanto, mesmo na ausência de inventariante formalmente constituído, a representação do espólio caberia ao administrador provisório, e não aos herdeiros individualmente considerados.

Deveras,
“
a falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 3/8/2020)
.

A respeito
, impende
consignar que
, nos termos do art. 613 do
CPC
, “
até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório
”. Tal dispositivo deixa claro que, embora o espólio subsista como parte legítima mesmo sem inventário formalmente instaurado, a sua representação processual não se transfere automaticamente aos herdeiros em caráter individual.

Portanto, tendo em vista
que a gestão patrimonial e a obrigação pelo adimplemento dos débitos recaem sobre o espólio, e que inexiste nos autos comprovação da efetivação da partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, impõe-se reconhecer a correção do
decisum
que acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a ilegitimidade passiva dos herdeiros para figurarem individualmente na lide executiva.

No tocante à condenação em honorários advocatícios,
igualmente,

não vislumbro razão para sua reforma, considerando que o princípio da causalidade foi devidamente observado, uma vez que o exequente deu causa à inclusão indevida dos herdeiros no polo passivo da demanda executiva.

Ainda, o patamar arbitrado de
10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
se

encontra
em conformidade com os parâmetros estabelecidos no
art
.
85, § 2º

do C
PC
, não se afigurando desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos
requeridos
.

Registre-se que, na hipótese,
a fixação dos honorários
advocatícios
deriva do reconhecimento da ilegitimidade
ad causam
, não possuindo vinculação direta com eventual fração hereditária pertencente aos sucessores, mas sim com o objeto integral da demanda executiva da qual foram excluídos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESPÓLIO DE CLETO IGNÁCIO DE MACEDO
, mantendo

incólume
a decis
ão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025